Tribunal: TJMT
Processo: 1022487-56.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022487-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CARLOS NORBERTO DA SILVA NETO - CPF: 005.033.781-51 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LAUDO PERICIAL EM DESACORDO COM O ART. 22, § 3º, DA LEI Nº 8.880/1994. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DAS VANTAGENS PESSOAIS E DE ANÁLISE DA RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA PROMOVIDA POR LEIS ESTADUAIS. NULIDADE DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação do ente público e homologou laudo pericial destinado à apuração de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos vencimentos de servidor público de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor — URV. O agravante alegou cerceamento de defesa, inadequação da metodologia pericial, inobservância dos limites da coisa julgada, ausência de consideração das vantagens pessoais e falta de análise da recomposição remuneratória promovida pelas Leis Estaduais nº 6.528/1994 e nº 6.583/1994, requerendo a anulação da decisão e a realização de nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a homologação do laudo pericial, após a apresentação de impugnações e esclarecimentos complementares, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a perícia observa os parâmetros de conversão dos vencimentos em URV previstos no art. 22 da Lei nº 8.880/1994, especialmente quanto à inclusão das vantagens pessoais nominalmente identificadas; e (iii) determinar se o cálculo deve analisar os efeitos das Leis Estaduais nº 6.528/1994 e nº 6.583/1994 sobre eventual recomposição das perdas remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contraditório fica assegurado quando a parte participa da produção da prova técnica, apresenta quesitos, impugna o laudo, obtém esclarecimentos complementares da perita e pode manifestar-se sobre os documentos e as planilhas posteriormente juntados.

4.

A discordância da parte com as conclusões do laudo pericial não caracteriza cerceamento de defesa nem torna obrigatória a renovação da prova técnica.

5.

O art. 480 do Código de Processo Civil autoriza a realização de nova perícia apenas quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, constituindo providência excepcional.

6.

A substituição do perito exige demonstração de incapacidade técnica, impedimento, suspeição, descumprimento injustificado do encargo ou vício substancial que torne imprestável a prova, não bastando a alegação de inadequação da metodologia adotada.

7.

A apuração das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão para URV deve observar os critérios estabelecidos no art. 22 da Lei nº 8.880/1994, pois somente a constatação de efetiva defasagem autoriza a definição do montante devido em liquidação de sentença.

8.

O art. 22, § 3º, da Lei nº 8.880/1994 determina que a conversão alcance as vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelo servidor e não calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

9.

O laudo pericial que considera apenas os proventos do servidor e deixa de integrar ao cálculo as vantagens pessoais contraria o art. 22, § 3º, da Lei nº 8.880/1994 e não permite a correta apuração da eventual defasagem remuneratória.

10.

A perícia deve examinar os efeitos das Leis Estaduais nº 6.528/1994 e nº 6.583/1994 sobre a remuneração do servidor, a fim de verificar se houve recomposição total ou parcial das perdas decorrentes da conversão para URV e evitar pagamento em duplicidade.

11.

A inobservância de parâmetros legais essenciais compromete a validade do trabalho técnico e impõe a anulação da decisão que o homologou, com o retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A participação da parte na produção da prova pericial, com apresentação de quesitos, impugnação do laudo, prestação de esclarecimentos complementares e posterior manifestação, afasta a alegação de cerceamento de defesa. 2. A realização de nova perícia somente se justifica quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, não decorrendo da simples discordância da parte com o resultado da prova técnica. 3. A apuração das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos vencimentos em URV deve observar integralmente o art. 22 da Lei nº 8.880/1994, inclusive quanto às vantagens pessoais nominalmente identificadas. 4. É inválido o laudo pericial que considera apenas os proventos do servidor e deixa de incluir as vantagens pessoais previstas no art. 22, § 3º, da Lei nº 8.880/1994. 5. A perícia deve analisar os efeitos das leis estaduais de reestruturação remuneratória para verificar eventual absorção das perdas e evitar pagamento em duplicidade.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.880/1994, arts. 22, caput, I e II, §§ 1º a 4º, e 25; Lei Estadual nº 6.528/1994; Lei Estadual nº 6.583/1994; Lei Complementar Estadual nº 71/2000; Lei Complementar Estadual nº 273/2007.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. nº 1032243-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.12.2025, DJe 22.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária n.º 0036776-68.2015.8.11.0041, atualmente em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Carlos Norberto da Silva Neto, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e homologou o laudo pericial produzido nos autos, para que produzisse seus jurídicos e legais efeitos.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo de origem homologou o laudo pericial sem enfrentar, de forma adequada, as impugnações apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, especialmente quanto à metodologia utilizada pela perita judicial e à necessidade de esclarecimentos técnicos, nos termos do artigo 477, § 2º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Afirma que, diante da massividade das ações envolvendo a matéria URV, a manutenção do valor de R$ 900,00 em cada perícia individual provocaria impacto financeiro desproporcional aos cofres públicos.

Expõe que o laudo pericial teria desconsiderado os limites da coisa julgada, por não verificar se eventual perda remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiro Real em URV foi absorvida por leis posteriores de reestruturação da carreira do servidor. Afirma, nesse ponto, que o acórdão proferido na fase de conhecimento teria determinado a apuração, em liquidação de sentença, da existência de efetiva defasagem salarial e da eventual recomposição por legislação superveniente.

Assevera, ainda, que a prova técnica não observou a metodologia prevista no artigo 22 da Lei n.º 8.880/1994, pois teria comparado o mês de fevereiro de 1994 com todos os meses subsequentes até setembro de 1994, quando, segundo defende, a aferição deveria considerar os critérios legais próprios da conversão dos vencimentos para URV.

Aduz que a perita judicial reconheceu aumentos remuneratórios decorrentes da Lei Estadual n.º 6.528/1994 e das Leis Complementares n.º 71/2000 e n.º 273/2007, mas não esclareceu, de forma conclusiva, se tais diplomas normativos absorveram eventual perda salarial. Sustenta que essa omissão compromete a validade da perícia e pode conduzir ao pagamento de valores indevidos pelo erário.

Defende, também, que precedentes deste Tribunal de Justiça têm reconhecido a necessidade de anulação de laudos periciais elaborados em desacordo com o artigo 22 da Lei n.º 8.880/1994, ou que não examinem a eventual recomposição remuneratória promovida por leis de reestruturação da carreira.

Diante disso, requer o provimento do recurso,

a fim de que seja declarada a nulidade da decisão que homologou o laudo pericial de id. 214120630, determinando a substituição do perito e a realização de nova perícia judicial, que observe os parâmetros legais.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte Agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento.

A parte Agravada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o
Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e homologou o laudo pericial produzido nos autos, para que produzisse seus jurídicos e legais efeitos.

Cuida-se, na origem de Cumprimento de Sentença

em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, promovido por Carlos Norberto da Silva Neto, em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a apuração e o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos vencimentos do servidor de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor — URV.

Na fase de conhecimento, o pedido inicial foi julgado procedente e, interposto o Recurso de Apelação pelo Estado de Mato Grosso e submetida a sentença ao reexame necessário, foi proferido acórdão que, afastou a prejudicial de prescrição e deu parcial provimento ao recurso estatal, a fim de determinar que a existência de efetiva defasagem remuneratória e o respectivo percentual fossem apurados em liquidação de sentença.

Após o retorno dos autos à origem, o exequente, ora Agravado, requereu o desarquivamento e o início da liquidação de sentença por arbitramento.

O Juízo de origem, reconheceu a necessidade de prova técnica, diante da complexidade dos cálculos, e nomeou a empresa Mediape Auditoria e Perícia Judicial para a realização da perícia contábil.

A perita judicial apresentou laudo em 01/10/2024, cujo trabalho técnico concluiu que a conversão monetária ocasionou defasagem remuneratória nominal de 25,23%, mas limitou o percentual devido a 11,98%, em consonância com o parâmetro adotado nos precedentes sobre a matéria. Com base nas fichas financeiras e nos vencimentos compreendidos no período não alcançado pela prescrição, o laudo inicial apurou crédito de R$ 69.453,46, atualizado até 31/08/2024.

A parte exequente concordou com as conclusões e requereu a homologação do trabalho pericial.

Já o Estado de Mato Grosso impugnou o laudo, sustentando, em síntese, a utilização de metodologia inadequada, a desconsideração de determinadas vantagens pessoais, a ausência de dedução de valores pagos sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482/URV” e a ocorrência de recomposição integral das perdas por meio das Leis Estaduais n. 6.528/1994 e 6.583/1994, bem como por posteriores reestruturações da carreira. Defendeu, por conseguinte, a denominada “liquidação zero”.

Em razão das insurgências, o Juízo determinou que a perita prestasse esclarecimentos complementares.

O laudo complementar foi juntado em 05/05/2025, acompanhado de novos documentos e memória de cálculo. Em um dos demonstrativos anexos, o crédito foi recalculado em R$ 71.613,90, com atualização até 30/04/2025.

O Magistrado singular, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e homologou o laudo pericial complementar.

Considerou que a metodologia empregada observou os parâmetros legais e que o reajuste concedido pela Lei Estadual n. 6.528/1994 possuía natureza de revisão geral dos vencimentos, não se confundindo, automaticamente, com a recomposição das perdas específicas decorrentes da conversão para a URV.

Registrou, ainda, que o Estado não demonstrou, de maneira individualizada e documental, que os reajustes ou as reestruturações posteriores tivessem absorvido a defasagem de 11,98% apurada no caso concreto.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto aos pareceres de sua assessoria contábil, aos supostos erros metodológicos da perícia, aos valores anteriormente pagos e aos efeitos liberatórios da legislação estadual.

Contudo, os embargos foram rejeitados, ao fundamento de que a decisão impugnada enfrentara adequadamente as questões relevantes e de que a pretensão recursal objetivava, em verdade, a rediscussão do mérito.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Da preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa

De início, não se verifica o alegado cerceamento de defesa, pois o Estado de Mato Grosso participou regularmente da produção da prova técnica, apresentou quesitos, teve ciência do laudo pericial, formulou impugnação específica, obteve a intimação da perita para prestar esclarecimentos e, após a juntada do laudo complementar e das respectivas planilhas, pôde novamente se manifestar nos autos.

Posteriormente, ainda opôs embargos de declaração contra a decisão homologatória.

O contraditório, portanto, foi plenamente assegurado. A circunstância de os esclarecimentos prestados não terem conduzido à conclusão pretendida pelo ente público não caracteriza cerceamento de defesa, tampouco torna obrigatória a realização de nova perícia.

Nos termos do artigo 480 do Código de Processo Civil, a renovação da prova técnica somente se justifica quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Trata-se de providência excepcional, cuja adoção não decorre da simples discordância da parte com o resultado da perícia, sobretudo quando o trabalho foi elaborado por profissional habilitada, submetido ao contraditório e posteriormente complementado.

De igual modo, a substituição da perita não pode ser determinada apenas porque o ente público reputa equivocada a metodologia empregada. Para tanto, seria necessária a demonstração de incapacidade técnica, impedimento, suspeição, descumprimento injustificado do encargo ou vício substancial que tornasse imprestável a prova, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.

Logo, rejeito a preliminar arguida.

Do laudo pericial

Sabe-se que o STJ sedimentou o entendimento de que somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória, decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/06/2016).

Dessa forma, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização da perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur.

Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994.

Verifica-se, contudo, do laudo pericial

que, ao proceder à apuração, o perito considerou tão somente os “proventos”, não integrando ao cálculo, as vantagens percebidas pelo servidor, estando, portanto, em dissonância com o disposto no artigo 22, § 3o da Lei n. 8.880/1994, que estabelece:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento. [...].

Nessa quadra, conclui-se que não foi observada a regra do artigo 22, § 3o da Lei n. 8.880/1994, razão pela qual impõe-se declarar a nulidade da sentença, para que seja realizado novo cálculo, a fim de apurar corretamente eventuais defasagens suportadas pela parte Agravada.

Ademais, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL PARA
URV
. ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.880/1994. UTILIZAÇÃO DE
URV
DIVERGENTE DO MARCO LEGAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS
VANTAGENS
PESSOAIS. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DAS LEIS ESTADUAIS Nº 6.528/1994 E 6.583/1994. LIMITAÇÃO DA DIFERENÇA AO PERCENTUAL DE 11,98%. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que homologou laudo pericial contábil apresentado em liquidação de sentença relativa a diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos vencimentos do Cruzeiro Real para
URV
, limitadas a 11,98%, conforme sentença transitada em julgado.
II. Questão em discussão
2. Os pontos controvertidos consistem em:
(i) verificar se o laudo pericial observou os parâmetros legais para conversão de vencimentos em
URV
previstos no art. 22 da Lei nº 8.880/1994, inclusive quanto à utilização do valor da
URV
do dia 1º de março de 1994;
(ii) analisar se foram consideradas corretamente as
vantagens
pessoais previstas no § 3º do art. 22 da referida lei;
(iii) avaliar se a perícia contemplou a recomposição financeira implementada pelas Leis Estaduais nº 6.528/1994 e 6.583/1994, em conformidade com a orientação desta Câmara;
(iv) aferir se o percentual de diferenças apurado respeitou o limite máximo de 11,98% estabelecido na sentença.
III. Razões de decidir
3. O art. 22 da Lei nº 8.880/1994 determina que a conversão dos vencimentos para
URV
ocorra com base no valor da Unidade Real de Valor do último dia útil dos meses de novembro e dezembro de 1993, e de janeiro e fevereiro de 1994, utilizando-se para março de 1994 o valor da
URV
correspondente ao marco legal da conversão: 1º de março de 1994.
4. O perito adotou, para o cálculo relativo ao pagamento de março de 1994, o valor da
URV
do dia 14 de abril de 1994 sob fundamento do art. 25 da mesma lei. Contudo, tal metodologia viola o art. 22, pois o entendimento jurisprudencial que admite a data do efetivo pagamento (Tema 15 do STJ) aplica-se apenas aos meses anteriores à implementação da
URV
, não alcançando março de 1994.
5. O § 3º do art. 22 da Lei nº 8.880/1994 exige expressamente a inclusão das
vantagens
pessoais nominalmente identificadas, o que não foi demonstrado na perícia apresentada.
6. As Leis Estaduais nº 6.528/1994 e 6.583/1994, que reestruturaram carreiras e repercutem na recomposição dos vencimentos, devem ser obrigatoriamente consideradas no cálculo, em consonância com a tese fixada pelo STF no RE 561.836-RG (Pleno, j. 24.9.2008), que limitou as diferenças remuneratórias até a data de reestruturação remuneratória superveniente.
7. O laudo pericial, além de desconsiderar parâmetros legais essenciais, apurou percentuais superiores ao limite de 11,98% determinado pela sentença transitada em julgado, o que também compromete sua validade.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido para anular a decisão que homologou o laudo pericial e determinar o retorno dos autos à origem para nomeação de novo perito, com realização de nova perícia que:
– observe integralmente o art. 22 da Lei nº 8.880/1994, inclusive quanto ao uso da
URV
de 1º de março de 1994;
– inclua as
vantagens
pessoais nominalmente identificadas;
– analise os efeitos das Leis Estaduais nº 6.528/1994 e 6.583/1994 na recomposição remuneratória;
– respeite o limite máximo de 11,98% fixado no título judicial.
Tese de julgamento:
“1. A apuração das perdas remuneratórias decorrentes da conversão dos vencimentos em
URV
deve observar rigorosamente o art. 22 da Lei nº 8.880/1994, inclusive quanto à inclusão das
vantagens
pessoais e ao uso do valor da
URV
do dia 1º de março de 1994.
2. É nulo o laudo pericial que desconsidera rubricas remuneratórias relevantes, adota parâmetros diversos dos previstos em lei e não analisa o impacto de legislações estaduais de reestruturação remuneratória.
3. A diferença remuneratória decorrente da conversão fica limitada ao percentual de 11,98%, em observância ao título judicial transitado em julgado.”
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.880/1994, art. 22, § 3º, e 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 24.9.2008; STJ, Tema 15; TJ/MT, AI 1018417-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2025.
(N.U 1032243-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026)

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a decisão que homologou o laudo pericial e, por consequência, determinar o retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia, que deverá observar estritamente os parâmetros estabelecidos no artigo 22 da Lei nº 8.880/1994 e analisar adequadamente a recomposição financeira implementada pelas Leis Estaduais nº 6.528/1994 e 6.583/1994.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026